Tribunal: TJPA
Processo: 0807873-85.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807873-85.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DA SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM-PA.

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 33 e 35, DA LEI Nº 11.343/06 – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. (Processo HC 490451/SC HABEAS CORPUS 2019/0021341-8 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Publicação/Fonte DJe 04/06/2019)”.

3.

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)”.

4.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Jucimar de Freitas Camelo, em favor do nacional ANDERSON DA SILVA SOUZA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está sendo acusado da suposta participação nos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800434-11.2022.8.14.0004, sendo alegada a ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva.

Sustenta que o paciente se declara usuário de droga, negando qualquer envolvimento com a traficância.

Diz que ele é primário e ostenta predicados pessoais, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para substituir a custódia cautelar por medidas diversas de prisão, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Feito distribuído em plantão judicial à e. Desa. Vania Fortes Bitar que, na Id 9738161, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 9778385, constando e manifestação do Ministério Público pelo “
IMPROVIMENTO
” da ordem, Id 10169520.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANDERSON DA SILVA SOUZA, acusado da suposta participação nos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando tese de ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em abordagem policial, em companhia de SAYMON SOARES DE SOUSA, sendo encontrado em seu poder uma porção de maconha, três pedras de oxi e no apartamento de Saymon várias porções de crack, maconha, papelotes para embalar entorpecentes e um revólver calibre 38 com 06 (seis) munições.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em decisão que apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos, Id 9735851:

“Constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade diante do boletim de ocorrência policial de ID Num. 63836152 - Pág. 2, do laudo de constatação provisório de substância de natureza tóxica ID Num. 63836152 - Pág. 1 e dos autos de apreensão e apresentação ID Num. 63836151 - Pág. 16 à 18. O termo de declaração dos Policiais Militares (ID Num. 63836151 - Pág. 4/6) e o termo de qualificação e interrogatório (ID Num. 63836151 - Pág. 7/9), apontam os presos
Saymon Soares de Sousa e Anderson da Silva Sousa
como prováveis responsáveis, recaindo-lhes assim, indícios suficientes de autoria. Sob a perspectiva da garantia da ordem pública, os relatos policiais, especialmente de Francisco Antenor de Lima Silva, apontam que
Saymon Soares de Sousa e Anderson da Silva Sousa
integram a facção criminosa Comando Vermelho neste município de Almeirim, são responsáveis em fornecer armas para a execução de pessoas e realizam as cobranças nos pontos de vendas de drogas ilícitas. O crime de tráfico de drogas é dotado de grande gravidade, sendo responsável pela desestruturação de lares, destruição de vidas e fomentação da prática de outros delitos. Tais práticas utilizam-se de arma de fogo, concurso de pessoas e mantém ação violenta, dificilmente apurada sem rigorosa investigação e monitoramento policial. A periculosidade do agente
Anderson da Silva Sousa
, assim, advém de uma análise conjunta ante seu declarado vício e uso de drogas ilícitas e o fato de estar associado ao tráfico de entorpecentes. Quanto ao acusado
Saymon Soares de Sousa
, a periculosidade do agente, advém de uma análise conjunta ante seu declarado envolvimento com o tráfico de drogas ilícitas e histórico processual positivo, que contém outro auto de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, processo nº 0000543-29.2020.8.14.0004, que motivou a homologação da prisão em flagrante e a concessão de liberdade provisória com as seguintes medidas cautelares: Comparecimento mensal em juízo até o dia 10 de cada mês e proibição de ausentar-se da Comarca de Almeirim. Tais fatos são elementos reais que vulnerabilizam a ordem pública e são aptos a fundamentar a decretação da custódia preventiva dos acusados, ante os riscos que advirão se concedida a liberdade provisória, indicando que eles, em liberdade, fragilizam a paz social e a credibilidade dos órgãos encarregados da persecução criminal. Por fim, no caso dos autos, não há, por hora, medida cautelar substituta que resguarde a sociedade, ante os riscos que advirão se concedida a liberdade provisória. Ante o exposto, defiro o requerimento e
decreto a prisão preventiva de Saymon Soares de Sousa e Anderson da Silva Sousa
, por estarem presentes os requisitos cautelares do artigo 312 do CPP, diante da necessidade de assegurar a garantia da ordem pública”. <
sic
>

Constata-se que o ato coator apresenta fundamentação idônea, relatando em detalhes a forma como ocorreu a prisão do paciente e a quantidade de drogas encontrada, ressaltando, inclusive, o suposto envolvimento dele com organização criminosa denominada comando vermelho, o que já se mostra como motivo suficiente a ensejar a custódia cautelar, pois, consoante jurisprudência do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). (RHC n. 155.242/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.).

Portanto, encontram-se presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, na decisão que decretou a custódia preventiva, obstando a substituição da prisão cautelar por medidas diversas, como pretendido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da constatação da periculosidade do Paciente, acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Cariacica/ES, sendo o Acusado, em tese, responsável pela comercialização dos entorpecentes aos usuários, bem como pelo fornecimento de drogas a outros traficantes da região, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 681.586/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)”.

Por outra, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Por fim, “Ainda, preambularmente, cumpre ressaltar
a imprestabilidade da via eleita para aferição de teses tal qual a asserção acerca de que o Agravante seria usuário
, entre outras concernentes ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada dilação probatória que é incompatível com a via eleita, devendo ser comprovada no decorrer da instrução criminal, de ampla cognoscibilidade”. (AgRg no HC n. 731.619/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.)”.

Assim, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 01/09/2022